Tribunal: CARF
Processo: 10865.720673/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720673/2015-58
ACÓRDÃO
2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/05/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. MULTA ISOLADA DE 150%.
A legislação previdenciária veda expressamente a utilização de créditos de
terceiros na compensação de débitos do sujeito passivo relativos a tributo
administrado pela RFB. Acaba por prestar declaração falsa o contribuinte
que insere em suas GFIPs créditos que sabia não serem passíveis de
compensação. O contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
BIS IN IDEM. MULTA ISOLADA DE 150% E MULTA DE MORA. NÃO
CONFIGURADO.
A multa de mora aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo
fato gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada
não homologada, não configurando bis in idem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720673/2015-58
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o Relatório
Fiscal (fls. 2 e 3 [e-fls. 557-566]):
Trata-se de três autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Laboratório Sanobiol Ltda (DEBCAD no 51.071.569-9, no 51.071.570-2 e no
51.071.571-0).
O auto de infração de DEBCAD no 51.071.570-2 é composto por quatro
levantamentos: “AT – CONTRIB INDIV PART”, “GC – GLOSA DE COMPENSACAO F
PAG”, “GR – GLOSA COMP RECLAMAT TRAB” e “SA – DIFERENCA DE
CONTRIBUICAO”.
No levantamento “AT – CONTRIB INDIV PART” do auto de infração de DEBCAD no
51.071.570-2 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa
sobre remunerações pagas ou creditadas a qualquer título a segurados
contribuintes individuais, relativas a competências compreendidas entre 03/2010
a 09/2012, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros.
As bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal no levantamento “AT –
CONTRIB INDIV PART” do auto de infração de DEBCAD no 51.071.570-2, segundo a
autoridade fiscal, foram apuradas com supedâneo nos pagamentos efetuados a
título de comissão informados nos livros Diário e Razão discriminados nas
planilhas de no 01 a 12 (fls. 276 a 288).
No levantamento “SA – DIFERENCA DE CONTRIBUICAO” do auto de infração de
DEBCAD no 51.071.570-2 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da
empresa sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a segurados
empregados, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – RAT, relativas às competências 03/2010 a 13/2012, acrescidas de
multa de ofício de 75% e juros.
No levantamento “GC – GLOSA DE COMPENSACAO F PAG” do auto de infração de
DEBCAD no 51.071.570-2 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias
que, segundo a autoridade fiscal, foram indevidamente compensadas nas GFIPs
da Autuada referentes às competências 03/2010 a 03/2012, acrescidas de multa
de mora de 20% e juros de mora.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720673/2015-58
3
No levantamento “GR – GLOSA COMP RECLAMAT TRAB” do auto de infração de
DEBCAD no 51.071.570-2 foram lançadas contribuições sociais previdenciárias
que, segundo a autoridade fiscal, foram indevidamente compensadas nas GFIPs
da Autuada referentes a competências compreendidas no período de 03/2010 a
09/2011, acrescidas de multa de mora de 20% e juros de mora. Segundo a
autoridade fiscal, o levantamento “GC – GLOSA DE COMPENSACAO F PAG” se
refere a “glosa de compensação indevida”, enquanto o levantamento “GR –
GLOSA COMP RECLAMAT TRAB” se refere a “glosa de compensação indevida de
reclamação trabalhista”.
No auto de infração de DEBCAD no 51.071.571-0 foram lançadas contribuições
sociais previdenciárias de segurados contribuintes individuais, referentes a
competências compreendidas entre 03/2010 a 09/2012, acrescidas de multa de
ofício de 75% e juros.
As bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal no lançamento das
contribuições sociais previdenciárias exigidas no auto de infração de DEBCAD no
51.071.571- 0, segundo a autoridade fiscal, são os valores pagos a título de
comissão.
Já no auto de infração de DEBCAD no 51.071.569-9 foi lançada multa isolada de
150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 sobre os débitos
indevidamente compensados nas GFIPs da Autuada referentes às competências
03/2010 a 03/2012, visto que a autoridade fiscal entendeu que restou
configurada falsidade. Os valores lançados referentes aos autos de infração de
DEBCAD no 51.071.569-9, no 51.071.570-2 e no 51.071.571-0, correspondiam, na
data da consolidação dos débitos (20/03/2015), aos montantes de,
respectivamente, R$ 5.599.038,58 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove
mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), R$ 5.704.760,68 (cinco
milhões, setecentos e quatro mil e setecentos e sessenta reais e sessenta e oito
centavos) e R$ 19.089,51 (dezenove mil e oitenta e nove reais e cinquenta e um
centavos).
Devido à configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (artigo 337-A, inciso III, do Código Penal) foi lavrada representação
fiscal para fins penais.
Devido ao preenchimento dos requisitos constantes na Instrução Normativa RFB
no 1.171/2011, foi lavrado Termo Complementar de Arrolamento de Bens e
Direitos (TAB).
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 6a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, por maioria de votos, julgaram improcedente a
impugnação para reconhecer como não impugnado o lançamento das exigências contidas nos
autos de infração de DEBCAD no 51.071.570-2 e no 51.071.571-0 e, reconhecer procedente o
lançamento das exigências contidas no auto de infração de DEBCAD no 51.071.569-9.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando,
em síntese, a inocorrência de falsidade nas declarações, o caráter confiscatório da multa, cuja
aplicação viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, por fim, a presença de bis in
idem em razão da aplicação concomitante de multa isolada e multa de mora.
É o relatório.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720673/2015-58
4

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo ao caráter confiscatório da multa de 150% e
ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, por não se tratar de matéria a ser
examinada pelo CARF, situação que atrai a incidência da Súmula CARF no 2. Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
O Recorrente requer a reforma da decisão sustentando a ausência de falsidade nas
declarações, visto que as compensações efetuadas no período de 01/2010 a 07/2011 se referem a
crédito de precatório adquirido da empresa Sul Mineira Factoring e o fato de a compensação
intentada ser expressamente vedada em lei, não é suficiente para caracterizar sua falsidade de
modo a ensejar a aplicação de multa majorada. Bem como, a aplicação concomitante de multa
isolada e multa de mora implica em bis in idem.
Em que pesem as alegações do Recorrente, o recurso não merece prosperar, pois
não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a sua reforma. Por este
motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:

(...)
2. Multa isolada de 150% exigida no auto de infração de DEBCAD no 51.071.569-
9
A Lei no 8.212/1991, ao tratar da multa aplicável pela realização de compensação
indevida em GFIP de contribuições sociais previdenciárias, aduz o seguinte:
(...)
No presente caso, a Autuada impugna o lançamento de multa isolada de 150%
aduzindo, em síntese, que não teria ocorrido falsidade.
Tal afirmação, porém, não condiz com a realidade, porquanto a legislação
previdenciária, além de prever expressamente que deve incidir contribuições
sociais previdenciárias sobre adicional constitucional de um terço de férias, horas
extras e adicional noturno (artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991, e artigo 214,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720673/2015-58
5
inciso I e §4o do Regulamento da Previdência Social), veda expressamente a
utilização de créditos de terceiros na compensação de débitos do sujeito passivo
relativos a tributo administrado pela RFB (artigo 89, caput, da Lei no 8.212/1991
c/c o artigo 56 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e artigo 68 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012).
Resta evidente, portanto, que a Autuada, ao inserir em suas GFIPs créditos que
sabia não serem passíveis de compensação, acabou por prestar declaração falsa,
reduzindo deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de sua
obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Destarte, verifica-se que não merece nenhum reparo a exigência de multa isolada
de 150% contida no auto de infração de DEBCAD no 51.071.569-9.
(...)
3. Alegação de bis in idem
A alegação de que teria ocorrido bis in idem na aplicação da multa isolada de
150% não pode prosperar, visto que esta multa visa punir o contribuinte por
descumprimento de obrigação distinta da qual se refere a multa de mora prevista
no § 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991.
A multa isolada de 150% prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 visa
punir o contribuinte pela inserção de dados falsos em GFIP, ou seja, visa punir
pelo descumprimento da obrigação acessória de declarar corretamente suas
GFIPs.
Já a multa de mora prevista no § 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 visa punir o
contribuinte pelo não recolhimento das contribuições sociais previdenciárias
supostamente compensadas, ou seja, visa punir pelo descumprimento da
obrigação principal de recolher todas as contribuições sociais previdenciárias
devidas.
Resta evidente, portanto, que não há que se falar em ocorrência de bis in idem.
Da mesma forma, não há que se falar em falta de previsão legal para aplicação
concomitante das referidas multas, visto que a exigência da multa de mora pelo
não recolhimento das contribuições sociais previdenciárias supostamente
compensadas encontra-se amparada no § 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991,
enquanto a exigência da multa isolada de 150% pela falsidade das GFIPs
apresentadas pela Autuada encontra-se amparada pelo § 10 do mesmo artigo (89
da Lei no 8.212/1991).

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.103 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720673/2015-58
6

Fl. 712
DF CARF MF
Original